Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709639-54.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WELTON LINHARES LIMA RECORRIDO: XT SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO FIRMADO COM EMPRESAS INTERMEDIADORAS. EXPEDIENTE FRAUDULENTO. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA CONCESSÃO DOS EMPRÉSTIMOS PELOS BANCOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por tal razão, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a inadequação da via eleita. 2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, em que a parte autora impugna a validade de três contratos de empréstimos. Contudo, os documentos acostados aos autos comprovam a regularidade na concessão do crédito, o recebimento dos respectivos valores pelo autor, bem como a sua opção pelo investimento da aludida quantia perante as demais empresas demandadas. 3. Percebe-se a existência de relações jurídicas distintas entre o autor e as empresas intermediadoras, de um lado, e entre o autor e os bancos, de outro, de modo que a fraude se restringiu aos instrumentos particulares de negociação de dívida firmados com as intermediadoras. 4. No caso, não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços dos bancos. O dolo de terceiro não tem o condão de acarretar a anulação dos negócios jurídicos, subsistindo, por consequência, os empréstimos regularmente contraídos pelo autor, respondendo as empresas que atuaram com dolo por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou, conforme art. 148 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 3o e 4o, ambos da Lei no 14.063/2020 e 5o, 7o, §3o, 17, 42, 44, 45 e 52, inciso I, todos da LGPD, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos prejuízos decorrentes da contratação de empréstimo fraudulento em seu nome, sem a assinatura válida do insurgente, porquanto realizada por meio de foto selfie, bem como obtida por meio de vazamento de seus dados. Afirma que não lhe foi garantida a inversão do ônus da prova, o que afronta a tese fixada no Tema 1.061 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR, do TJRS e do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados JOÃO THOMAZ P. GONDIM — OAB/RJ 62.192, e JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875, OAB/PR 58.885, e OAB/RS 99.963A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 3o e 4o, ambos da Lei no 14.063/2020 e 5o, 7o, §3o, 17, 42, 44, 45 e 52, inciso I, todos da LGPD, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora o autor alegue que não firmou nem autorizou tais empréstimos, verifica-se que eles foram objeto de negociação com as demais corrés, conforme contratos de IDs 52529989 a 52529991, tendo o apelante recebido e transferido as respectivas quantias, consoante comprovam as TEDs de IDs 52529998 a 52530000, e, em contrapartida, as empresas rés se responsabilizariam pelo valor total das operações, além de alguns pagamentos mensais que o autor receberia, configurando verdadeiros contratos de investimento. Conforme ressaltado pelo juízo a quo, há fortes indícios de que tais instrumentos particulares de negociação de dívida “corresponderam à expediente fraudulento perpetrado pelas requeridas XTT SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A. e BX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, seja pela notícia de outros consumidores lesados, seja porque referidas empresas demonstraram-se sem lastro para garantir as promessas de assunção da dívida e retorno financeiro” e que “o objeto da contratação é de nítida apropriação de capital alheio mediante estelionato”. Contudo, não se sustenta a versão do apelante de que não teria consentido com os contratos de empréstimos. Diversamente, as provas coligidas aos autos convergem ao relatado perante a autoridade policial, conforme Boletim de Ocorrência de ID 52529996 (ID 60316751 - Pág. 4). (...) não se verifica qualquer ilegalidade na concessão de crédito pelos bancos réus, ante a efetiva contratação pela parte autora. De fato, não restou comprovado nos autos qualquer falha na prestação dos serviços pelos bancos, ao contrário, como visto, os elementos de prova demonstram que o autor não apenas tinha ciência, mas que efetivamente contratou os empréstimos em questão, visando o investimento dos respectivos valores perante as demais empresas rés. Como bem concluiu o juízo de origem, “em relação aos bancos BRB, Itaú e Santander (4o, 5o e 6o réus), o autor não comprovou a sua vinculação aos fatos relevantes ou a prática de qualquer ato ilícito. Os bancos concederam o crédito que o autor usou livremente, não podendo ser atingidos pela péssima escolha do autor de usar os recursos para buscar lucro fácil e investimento que se mostrava acima do que rende o mercado regular.” (grifo nosso). Por fim, vale destacar que o dolo que teria motivado as contratações, por se tratar de dolo de terceiro, sem que as instituições financeiras dele tivessem ou devessem ter conhecimento, não tem o condão de acarretar a anulação dos negócios jurídicos, subsistindo, por consequência, os empréstimos contraídos e respondendo o terceiro (no caso, as empresas XTT SOLUÇÕES, AUTIBANK e BX CONSULTORIA) por todos os prejuízos causados à parte a quem ludibriou, conforme art. 148 do Código Civil (ID 60316751 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024